Tribunal: TJPA
Processo: 0004466-96.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004466-96.2018.8.14.0048

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANTONIA DE ARAGAO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004466-96.2018.8.14.0048

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADA: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANTONIA DE ARAGAO LIMA

ADVOGADO: GLEUSE SIEBRA DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A controvérsia recursal reside na regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, cuja existência foi negada pela consumidora, que afirmou não ter celebrado o contrato nem recebido qualquer valor a título da operação bancária.

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, opera-se corretamente a inversão do ônus da prova, incumbindo à instituição financeira demonstrar a efetivação da disponibilização do crédito à parte autora.

O banco apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, limitando-se a apresentar contrato unilateral desacompanhado de comprovação idônea de que os valores foram efetivos creditados ao consumidora, situação que reforça a tese de fraude e impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", sendo impositiva a responsabilização de recorrente por falha na prestação do serviço.

A repetição do indébito em dobro encontra amparo no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois não há nos autos qualquer comprovação de que o banco tenha agido de boa-fé ao fazer os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora.

O desconto indevido de valores de caráter alimentar configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto para desculpa de indenização. O montante fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta e a necessidade de estímulo a práticas semelhantes.

Recurso conhecido e não provido..

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004466-96.2018.8.14.0048

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADA: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANTONIA DE ARAGAO LIMA

ADVOGADO: GLEUSE SIEBRA DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível, interposta por BANCO PAN S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais e Materiais, proposta por ANTONIA DE ARAGAO LIMA.

A demandante, ora apelada, alegou que constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter celebrado com o banco recorrente, afirmando ainda não ter recebido nenhum valor referente à suposta contratação. Assim, requereu a anulação do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco requerido contestou alegando a regularidade do contrato, sustentando que o documento foi devidamente assinado pela autora e que esta utilizou os valores obtidos por meio do cartão consignado. Alegou, ainda, que cumpriu o dever de informação e que a modalidade contratada é distinta do empréstimo consignado tradicional, com funcionamento plenamente legal.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, nos seguintes termos:

a) Declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente ao contrato de cartão de crédito consignado; b) Confirmou os efeitos da tutela de urgência concedida; c) Condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; d) Fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e) Condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O banco apelante sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de reforma da sentença, argumentando que:

O contrato foi regularmente firmado e assinado pela autora;

A parte recorrida usufruiu dos valores oriundos do cartão de crédito consignado;

O contrato distingue-se do empréstimo consignado comum, possuindo previsão legal;

O dever de informação foi integralmente cumprido;

Não há dano moral indenizável, ou, caso mantida a condenação, pleiteia-se a redução do valor arbitrado;

A restituição em dobro não se justifica, pois não houve má-fé por parte da instituição financeira;

Requer, subsidiariamente, a compensação do crédito liberado em favor da autora com eventual condenação imposta ao banco.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, alegando que ficou comprovada a irregularidade da contratação e que a conduta do banco causou-lhe prejuízos materiais e morais, justificando as condenações impostas.

Os autos foram remetidos a esta instância para julgamento.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004466-96.2018.8.14.0048

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADA: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANTONIA DE ARAGAO LIMA

ADVOGADO: GLEUSE SIEBRA DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de apelação interposta pelo BANCO PAN SA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais e Materiais, ajuizada por ANTONIA DE ARAGAO LIMA .

A controvérsia cinge-se à regularidade da contratação de cartão de crédito consignado , tendo em vista que a parte autora alegou nunca ter celebrado tal contrato e não ter recebido qualquer valor oriundo da suposta operação bancária.

A sentença recorrida reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além da condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O banco apelante sustenta a regularidade do contrato e a correta disponibilização do crédito ao autor. Entretanto, após minuciosa análise dos autos, verificou-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a eficaz liberação dos valores à consumidora, não logrando demonstrar que houve movimentação na conta da parte apelada no período em questão.

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, houve a correta inversão do ônus da prova em favor do consumidora, impondo ao banco o dever de demonstrar a regularidade da contratação e liberação dos valores.

No caso concreto, o banco recorrente limitou-se a apresentar documento unilateral de adesão ao contrato, sem que este fosse acompanhado de prova robusta de disponibilização efetiva do crédito.

Mais ainda, sendo determinado pelo juízo fosse oficiado ao Banco Bradesco S/A, instituição bancária indicada na suposta contratação, - em cuja conta corrente a autora teria recebido os valores do empréstimo -, a instituição bancária informou que não ocorreu qualquer movimentação financeira na conta da parte apelada no período em questão. Tal circunstância sugere fortemente a ocorrência de fraude, circunstância que deveria ter sido prevenida pela instituição financeira recorrente, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Portanto, a ausência de prova quanto à efetiva entrega do crédito exclui a tese de que o autor teria se beneficiado do contrato e reforça a conclusão de que houve falha na prestação do serviço por parte do banco .

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, nos casos de cobrança indevida, o consumidor faz jus à devolução em dobro dos valores pagos, salvo hipóteses de engano justificável.

No caso, não há nenhum elemento que comprove a boa fé da instituição financeira ao realizar os descontos no benefício previdenciário do autor. Pelo contrário, a ausência de prova da disponibilização dos valores reforça a ilicitude da cobrança, legitimando a restituição em dobro determinado na sentença .

DOS DANOS MORAIS

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a realização de descontos indevidos em comprovados de caráter alimentar configura dano moral em re ipsa , sendo compensatória a demonstração de prejuízo concreto para que se justifique a indenização.

Conforme destacado na sentença recorrida, a privação de valores essenciais à subsistência da parte do autor gerou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento , impondo-se a condenação, na forma deferida pelo Juízo de primeiro grau.

Dessa forma, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se compatível com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados e a necessidade de efeito pedagógico da especificação , de modo a desestimular a repetição da conduta por parte da instituição financeira. Além disso, o montante encontra-se dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, não se revelando excessivo ou desproporcional ao prejuízo experimentado pela parte autora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN SA , mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025